Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [D]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. O pedido de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
3. O fato de a parte autora não ter atendido ao comando judicial para promoção do andamento do processo, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.1. Despicienda a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa, mas sim de determinação de regularização de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, consoante disposto no artigo 485, inciso IV, do Código Civil.
4. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.